Tribunal: CARF
Processo: 10880.953653/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953653/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.779 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
DELTA PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. CIÊNCIA PRESUMIDA. DTE
É intempestivo o Recurso Voluntário ofertado depois de findo o trintídio
regulamentar. Considera-se válida a ciência presumida efetivada por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), pelo decurso do prazo nos termos do
§2o, do art. 23 do Decreto Lei 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (relatora).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário no qual a Recorrente pleiteia o ressarcimento de
saldo credor do IPI no valor de R$ 4.402.490,84, referente ao 1o trimestre de 2007, representado
pela PER/DCOMP abaixo mencionada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953653/2013-10
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.779 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953653/2013-10

O contribuinte apresentou Pedido(s) Eletrônico(s) de Ressarcimento e
Declaração(ões) de Compensação – PER/DCOMP identificada acima supostamente requerendo
ressarcimento e compensação de crédito básico de IPI referente ao 1o TRIMESTRE DE 2007.
Ocorre que ante a ausência de informações adicionais para comprovação do crédito pleiteado
deu-se início a procedimento fiscal conforme informações do Termo de Informação Fiscal
acostado nas e-fls 284.
Em regular procedimento de fiscalização constatou-se que o crédito objeto da
Perdcomp no 18599.42005.160212.1501.35 decorria de uma única nota de transferência de
mercadoria para industrialização (CFOP 1151) oriundo do CNPJ 06.060.498/0001-64 de no
856415 com data de emissão em 05/12/2006 e com data de entrada de 08/12/2006 relativa a
crédito extemporâneo totalizando R$ 4.375.560,35 e outras notas referentes ao 1o trimestre de
2007 totalizando R$ 67.349,08.
Ademais, constatou-se que a Perdcomp decorria de crédito extemporâneo no valor
de R$ 4.375.560,35, e, para comprovar a liquidez e certeza do direito de crédito foi intimada a
Recorrente para apresentar os seguintes documentos: i- demonstrativo de origem do crédito; ii-
Cópia do livro de IPI incluindo termo de abertura e encerramento; iii-Cópia do livro de IPI com
registro dos estornos dos créditos; iv- Relação em planilha formato excell dos produtos que
saíram do estabelecimento no período dos produtos adquiridos e matérias -primas nos períodos
que geraram o crédito; v- relação das notas fiscais que deram origem ao crédito; vi- Cópia em
PDF dos Livros Registros de entrada e Saída; vii-Cópia em PDF de todas as notas fiscais de
entrada e saída dos períodos sob análise; vii- Arquivos digitais de notas fiscais constantes da IN
86 dos anos-calendário de 2006 e 2007.
Entretanto, mesmo após o atendimento da solicitação feita pela própria Recorrente
para prorrogação do prazo, ela não apresentou os documentos solicitados, e, estando de acordo
com as verificações e com a conclusão apresentadas, no Termo de Verificação Fiscal, em
despacho decisório, na origem indeferiu-se o Pedido de Ressarcimento de IPI referente ao 1o
trimestre de 2007 (PER/DCOMP 18599.42005.160212.1.5.01-3527) e, por consequência, a não
homologação das compensações vinculadas abaixo listadas conforme e-fls 293.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.779 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953653/2013-10

No Despacho Decisório de fls. 293/296, com base no Termo de Informação Fiscal
exarado às fls. 284/286, a autoridade competente não reconheceu o direito creditório e,
conseqüentemente, não homologou as compensações declaradas pela Recorrente.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 14-
72.695, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Ribeirão Preto/SP, julgou, por unanimidade de votos, improcedente a defesa apresentada, por
consequência, mantendo o despacho decisório, conforme ementa abaixo.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.779 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953653/2013-10

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, requerendo:
Em preliminar, i- Tempestividade do Recurso Voluntário;
No mérito, ii- Pleiteia o reconhecimento do crédito objeto da compensação;
iii- Ocorrência de homologação tácita do pedido de ressarcimento e das
compensações vinculadas;
iv- Ausência da obrigação da manter os livros e documentos fiscais solicitados
pela autoridade fiscal, em razão, da decadência do crédito tributário exigido;
v- Nulidade do ato administrativo- do lançamento tributário por desvio de
finalidade; e
vi- Inaplicabilidade de juros e multas do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.779 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953653/2013-10

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso Voluntário é intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido,
como passo a expor.
Primeiramente, é fato incontroverso que a Recorrente é optante do Domicílio
Tributário Eletrônico-DTE. No presente caso, a ciência da Contribuinte foi efetuada por meio
eletrônico, mediante envio de intimação ao seu domicílio tributário conforme dispõe o inciso III
do art. 23 do Decreto 70.235/72 ao prever:
SEÇÃO IV
Da Intimação
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)

Nessa modalidade de intimação, o momento a ser considerado como efetiva ciência pode
ocorrer por duas formas, estabelecidas pelo §2o do mesmo dispositivo acima citado:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Ocorre que no presente caso, a Recorrente teve ciência presumida da decisão
recorrida em data de 15/02/2018, conforme atesta o Termo de Ciência por Decurso de Prazo, fl.
473. Nada obstante, o recorrente solicitou juntada do Recurso Voluntário em 09/05/2018, cfe.
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, fl. 478, depois de findo o trintídio regulamentar.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.779 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953653/2013-10

Relativamente à intempestividade, o prazo para interposição de Recurso
Voluntário está previsto no Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.(com os nossos grifos)

A Recorrente foi cientificada em 15/02/2018 (quinta-feira), o termo inicial para
contagem do prazo de 30 (trinta dias) para apresentação do Recurso Voluntário iniciou-se em
16/02/2018 (sexta-feira) e o termo final, em 17/03/2018 (sábado), prorrogando-se até o dia
19/03/2018, em observância ao art. 5o do Decreto 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Entretanto, o Recurso Voluntário, somente, foi ofertado pela Recorrente em
09/05/2018 (quarta-feira).
Daí, ante a manifesta intempestividade do recurso apresentado, não há como dele
conhecer.
II-
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.779 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953653/2013-10

Fl. 582
DF CARF MF
Original